Tribunal: TJDFT
Processo: 0708822-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708822-59.2023.8.07.0001 RECORRENTE: WILMA MARIA SILVA DE MENEZES RECORRIDO: BANCO RCI BRASIL S.A. DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 56903654, inadmitiu o recurso extraordinário interposto por WILMA MARIA SILVA DE MENEZES, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF, após apontar que a questão debatida foi delimitada no AI 759421 (Tema 188) e no ARE 748371 (Tema 660), devolveu os autos à origem para que fosse adotado um dos procedimentos previstos nos incisos I e III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (ID 63947989– pág. 2). Desse modo, em estrito cumprimento ao comando exarado no ARE No 1.512.656– DF, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV, LV e LXXIV, da Constituição Federal, pois o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 759421 (Tema 188) e do ARE 748371 (Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que “a questão sobre o preenchimento dos requisitos para assistência jurídica gratuita às pessoas naturais quanto à comprovação do estado de hipossuficiência tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral”, bem como que “a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral”. Assim, considerando que as teses do Recurso Extraordinário de ID 55864900 gravitam em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010